Tribunal: TJDFT
Processo: 0750888-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750888-54.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JUVENAL NORBERTO DA SILVA JUNIOR, GUSTAVO PINTO ZARDI FERREIRA, CARLOS FLAVIO VENANCIO MARCILIO RECORRIDO: IBANEIS ADMINISTRADORA DE BENS PATRIMONIAIS LTDA - EPP DECISÃO Em nova análise da matéria sob o rito dos precedentes, o órgão julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1850512/SP (Tema 1.076). Considerando que houve o juízo de retratação e que o recurso não trata de outras questões, resta prejudicado o apelo especial manejado por GUSTAVO PINTO ZARDI FERREIRA e OUTROS. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo PREJUDICADO o recurso especial de ID 69872232. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031